Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-70.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008160-70.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LENILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.943.541-40 (RECORRENTE), JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1008160-70.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Lenilton Pereira da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A e

Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DÍVIDAS PRESCRITAS. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA VEXATÓRIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante, ora recorrente, alega que possui débitos com o Banco Bradesco, no entanto, são contratos abarcados pela prescrição. Afirma que recebe cobranças insistentes e vexatórias, por meio de mensagens no aplicativo WhatsAp, além de propostas de acordo na plataforma do Serasa Consumidor. Nas razões recursais, pugna pela majoração do quantum indenizatório.

2. Inicialmente, o “Serasa consumidor” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

3. “Os dados constantes na plataforma “
Serasa

Limpa

Nome
” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros”.
(N.U 1005103-22.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

4. No caso em apreço, averíguo que há acordos disponíveis na plataforma Serasa Consumidor para a quitação dos contratos inadimplidos pelo Recorrente e que os débitos se encontram vencidos desde 2013, além de ser encaminhado propostas para saldar os débitos por meio de mensagens pelo aplicativo WhatsApp.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, examinou se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito, a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do RESP n.o 2.088.100 - SP, pontuou que “
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”.

5. Portanto, se a pretensão está abarcada pela prescrição, estará o credor impossibilitado de cobrar o débito do devedor, seja judicial, seja extrajudicialmente. (RECURSO ESPECIAL No 2.088.100 - SP (2023/0264519-5))

6. Com relação à indenização a título de dano moral, a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) aprovou o Enunciado no 11,
in verbis
:

Enunciado no 11 – A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score.

7. Deste modo, as cobranças realizadas por meio de portal de renegociação de débitos e via mensagens não possui o condão de indenização por dano moral, vez que não restou evidenciada a divulgação de tais informações a terceiros ou alteração no sistema SCORE, tendo em vista que os meios utilizados não configuram como vexatório.

8. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a majoração do quantum indenizatório, a sentença deve ser mantida.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para solidariamente: a) CONDENAR os Reclamados ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO BRADESCO S/A. a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante LENILTON PEREIRA DA SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito em discussão neste processo. c) SUGIRO EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO com análise de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.
”,

face o princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024